Tribunal: TJSP
Processo: 2238631-29.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de demora na análise do pedido de progressão – Pretendida concessão de progressão de regime – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Impossibilidade de apressamento de decisões e supressão de instância – Remédio heroico inadequado – Entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão da ordem

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de demora na análise do pedido de progressão – Pretendida concessão de progressão de regime – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Impossibilidade de apressamento de decisões e supressão de instância – Remédio heroico inadequado – Entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão da ordem de ofício – Ordem não conhecida, com recomendação.